Tribunal: STF
Processo: HC 267416
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa.” (HC 215.921-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.07.2022). Precedentes.

    4. Na hipótese, o Ministério Público, em manifestação devidamente fundamentada, deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, por entender que a aplicação da referida medida despenalizadora não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime denunciado, sobretudo em razão da culpabilidade exacerbada e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.